Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-52.2025.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000113-52.2025.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSEMAR DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. VIOLÊNCIA POLICIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. COLABORAÇÃO PREMIADA. DOSIMETRIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação nº 8000113-52.2025.8.05.0056 interposto por JOSEMAR DE SOUZA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 500 dias-multa. O apelante foi preso em flagrante em 12/12/2024 após abordagem policial que resultou na apreensão de 484,60g de maconha, sendo 18 trouxinhas em garrafa plástica e 374g em local indicado pelo próprio acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há nove questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade do flagrante por violência policial; (ii) examinar se ocorreu quebra da cadeia de custódia; (iii) analisar o pedido absolutório; (iv) avaliar a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; (v) definir sobre a aplicação do tráfico privilegiado; (vi) verificar a incidência da atenuante da confissão espontânea; (vii) examinar a aplicação da colaboração premiada; (viii) analisar a manutenção da pena de multa; e (ix) decidir sobre o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de violência policial não restou comprovada. O laudo pericial constatou apenas duas escoriações lineares de 1cm no pescoço, incompatíveis com esganadura. As testemunhas presentes não confirmaram agressões. A narrativa do apelante apresentou contradições sucessivas entre as fases policial e judicial.

4. A ausência de lacre específico no material apreendido não configura quebra da cadeia de custódia quando não há demonstração de prejuízo concreto. O entorpecente foi devidamente documentado no auto de apreensão e submetido a exame pericial que confirmou tratar-se de Cannabis sativa.

5. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, exibição e apreensão, laudos periciais e prova testemunhal. Os policiais militares relataram denúncia anônima sobre tráfico, confirmada pela apreensão de drogas fracionadas para venda e pela confissão informal do apelante.

6. A desclassificação para uso pessoal mostra-se inviável diante da quantidade apreendida (484,60g), do fracionamento em 18 trouxinhas prontas para comercialização e dos depoimentos indicando conhecida dedicação do apelante ao tráfico na região.

7. O tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos concretos demonstrando dedicação a atividades criminosas. A quantidade de droga, o fracionamento para venda e os relatos de notoriedade do apelante como traficante evidenciam habitualidade na prática delitiva.

8. A confissão da propriedade da droga, ainda que negando o tráfico, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, conforme nova redação da Súmula 630 do STJ, mas sem redução da pena já fixada no mínimo legal.

9. A colaboração premiada do art. 41 da Lei 11.343/06 exige identificação de coautores ou recuperação de produto do crime que não seriam alcançados sem a cooperação. A mera indicação do local de armazenamento de mais drogas, após a comprovação efetiva do tráfico, não configura colaboração efetiva.

10. A pena de multa constitui sanção cumulativa obrigatória no crime de tráfico, não podendo ser dispensada por hipossuficiência econômica. O valor foi fixado no mínimo legal de 500 dias-multa a 1/30 do salário-mínimo.

11. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela existência de outro processo criminal em curso (estupro de vulnerável), pela notoriedade do apelante como traficante e pela quantidade expressiva de droga apreendida, evidenciando risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantida a condenação em todos os demais termos.

Tese de julgamento
: 1. A violência policial deve ser comprovada de forma inequívoca para contaminar a ação penal, não bastando meras alegações desacompanhadas de elementos probatórios consistentes. 2. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração de efetivo prejuízo ao direito de defesa ou comprometimento da confiabilidade do exame pericial. 3. A confissão da propriedade da droga para uso próprio enseja aplicação proporcional da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico. 4. A dedicação a atividades criminosas pode ser aferida por elementos concretos dos autos, independentemente de condenações anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, 41, 42; CP, arts. 49, 59, 65, 68; CPP, arts. 157, 158-A a 158-F, 202, 206, 207, 312, 319, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 779.747/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05/11/2024; STJ, REsp 2.001.973-RS (Tema 1194), 3ª Seção, j. 10/09/2025; STJ, REsp 2031916 SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23/12/2024; STJ, RHC n. 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 15/02/2022; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 630.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8000113-52.2025
.8.05.0056
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA, onde figura como Apelante o Acusado
JOSEMAR DE SOUZA
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
as preliminares suscitadas e, no mérito,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea, mas sem repercussão nas penas aplicadas, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora